Tribunal: TCU
Processo: 008.062/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 705783, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 705783, funçãonull, que teve como objeto Aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais locais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da população. (no da TCE no sistema: 153/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 5915/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Marta Eleonora Aragão Ramalho e Douglas Lucena Moura de Medeiros, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 76/2009 - Sesan, Siafi 705783, firmado entre o referido órgão e Município de Bananeiras/PB, que tinha por objeto a "aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais locais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da população", no valor de R$ 967.756,85. O valor do débito histórico apurado pelo tomador de contas foi de R$ 62.631,58. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 3/7/2015, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre a Ciência do Ofício 150/2019, de 8/7/2019 (peças 40 e 41), e a Emissão da Nota Técnica 91/2023, de 18/12/2023 (peça 45); e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 78-81); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.062/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Douglas Lucena Moura de Medeiros (XXX.431.254-XX); Marta Eleonora Aragão Ramalho (XXX.402.394-XX) 1.2. Unidade: Município de Bananeiras/PB 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há